Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744813-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0719795-55.2023.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por MARIZE LOPES CORREIA DOS SANTOS. Depreende-se dos autos de origem que a r. decisão deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize, forneça e disponibilize internação domiciliar, nos moldes do laudo médico, contemplando o caráter dinâmico do tratamento, inclusive com disponibilização de serviço médico, enfermagem, técnico de enfermagem contínuo, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, nos moldes indicados pelo médico assistente. Em suas razões de recorrer (ID. 52563582), a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No ponto, fundamenta que se trata de operadora de planos de saúde aos empregados do CORREIOS, qualificada como autogestão, de forma que não tem finalidade lucrativa. Nesta linha, entende estarem preenchidos os elementos autorizadores para o reconhecimento da gratuidade de justiça, quais sejam: (a) prestar serviço de relevante interesse social; (b) ter sido constituída exclusivamente para administrar plano assistencial voltado à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT) e (c) não possuir finalidade lucrativa. No mérito, o agravante alega que após a efetiva e minuciosa avaliação para aceitação do home care – consoante procedimento detalhado do tópico 19 até 44 do ID. 52563582 -, a agravada não teria preenchido os requisitos mínimos para o deferimento administrativo. Isso porque, segundo defende a agravante, o quadro clínico estabelecido demandaria apenas cuidados inerentes ao cotidiano, decorrentes das necessidades de alimentação, higiene e administração de medicações orais. Neste cenário, em que o sistema de classificação de pacientes da agravante não tenha identificado a imprescindibilidade do home care, estaria descaracterizada a possibilidade de seu deferimento, notadamente por haver compreensão de que a família estaria pretendendo delegar o cuidado do familiar ao plano de saúde (ID. 52563582, pág. 14/26). Aponta que no regulamento do referido plano de saúde, a presença da cláusula 14.8 proíbe o custeio de despesas com cuidador para os casos em que não há necessidade de execução de procedimentos invasivos ou técnicos que justifiquem o acompanhamento de enfermagem por 24 horas. Alinhavados os argumentos supra, sob as alegações de que não pode ser obrigado ao oferecimento de garantias universais, bem como rogando pela observância do pacta sunt servanda, conclui que, por não se tratar de home care para substituir internação hospitalar, e sim para viabilizar cuidados domiciliares que podem ser acompanhados pela família, a decisão agravada deve ser reformada. Pleiteia, portanto, em sede de cognição sumária, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID. 52616829). O preparo foi recolhido consoante comprovantes de ID. 53014461 e 53014463. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente em compelir o plano de saúde a proceder à internação domiciliar (home care) da agravada. De acordo com o relatório médico elaborado pelo Dr. Victor Oliveira Alves, oncologista, em 14/09/2023, a paciente de 66 anos está submetida a tratamento quimioterápico, com metástases e diagnóstico de osteonecrose de mandíbula e insuficiência respiratória com manejo de clínico intensivo, encontrando-se restrita ao leito (ID. de origem n. 172905435). O referido documento demonstra que o estado de saúde da agravada é gravíssimo e requer acompanhamento domiciliar. Neste cenário, em que pese ser possível discutir quanto ao preenchimento dos critérios ínsitos à cobertura do plano de saúde e às peculiaridades decorrentes do caso concreto, nos termos propostos pelo recorrente - consoante procedimento detalhado do tópico 19 até 44 do ID. 52563582 e cláusula 14.8 -, o cotejamento destes elementos deve ser alcançado a partir da plena instrução do processo originário, uma vez que, em sede de cognição sumária, é patente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a ser suportado pela agravada. Como estabeleceu a r. decisão agravada, o c. STJ tem entendimento no sentido de que o serviço de home care cuida-se de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto (REsp 1378707/RJ). Nesse sentido, a verificação do vínculo da agravada como beneficiária do plano de saúde, acrescida da prova documental do grave quadro clínico de saúde, estabelecem a premissa para que - notadamente em momento de elevado risco de morte -, não é adequado suscitar a discussão da cobertura das cláusulas contratuais, notadamente em sede de cognição não exauriente. Insta salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Nesse contexto, tem-se por ilegítima a recusa da agravante em fornecer o tratamento nos termos prescritos pelo médico assistente. Em situações similares, este egrégio Tribunal de Justiça professou entendimento no sentido de que cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica, consoante os arestos a seguir colacionados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA FT E HAS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora pediu a condenação da ré a oferecer a internação domiciliar de forma integral nos termos de prescrição médica até que se ultime a alta. Requereu, ainda, a restituição de todos os gastos realizados com as despesas de home care não fornecidas e a indenização por danos morais. 1.1. Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em prestar o serviço de internação domiciliar da requerente, bem como a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, estes últimos fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, a fim de isentar a seguradora de fornecer o tratamento de saúde via home care, bem como de realizar o pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. 2. O relatório médico elaborado pela geriatra que acompanha a autora atesta que ela necessita de visita médica domiciliar semanal, enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, dieta e manejo de gastrostomia, nutricionista mensalmente, fonoaudiologista 5 vezes na semana em domicílio para reabilitação oral, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, além de insumos gerais. 3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.1.Demonstrando o relatório médico que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento que reconhece a abusividade desse tipo de previsão contratual. 4.1. Precedente: "As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). (...) A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual." (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008). 4.2. Jurisprudência deste TJDFT: "(...) A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedente do c. STJ e do e. TJDFT" (07272182620198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020). (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1377512, 07004712020218070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1662330, 07278184520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, este deve delimitar a produção das mesmas quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa. 2. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Segundo entendimento albergado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgInt no REsp n. 1.924.587/DF. 4. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico ao paciente. 5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1637593, 07036837320218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Por fim, repiso que a análise quanto à observância do sistema de classificação de pacientes, ou da proibição do custeio de cuidador, desafiam a análise in concreto da situação da agravada, a ser apurada em sede de cognição exauriente, e são argumentos inadequados para infirmar a decisão recorrida, uma vez que foi proferida ao fundamento de que o home care se trata de desdobramento do tratamento já oferecido, nos termos da jurisprudência do c. STJ. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 3a Vara Cível Taguatinga/DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. _________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 12:40:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora